Tribunal: TJSP
Processo: 2065858-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065858-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante VINICIUS
ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS e Paciente LEONARDO PEREIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065858-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26616
HABEAS CORPUS No 2065858-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
PROCESSO DE ORIGEM: 0001948-73.2017.8.26.0521
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: Bel. VINÍCIUS ADRIANO CASSAMASINO RAMOS
PACIENTE: LEONARDO PEREIRA GOMES

Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de LEONARDO PEREIRA GOMES, sob alegação de que ele está sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Sorocaba.
Segundo consta da impetração, o impetrante requereu em Primeiro
Grau a detração de 02 (dois) meses, período este em que o paciente permaneceu
custodiado cautelarmente (período de 06.11.2009 a 15.01.2010) pelo feito ora em
questão.
Afirma que, em síntese, o MM. Juízo de Direito “a quo” indeferiu o
pedido, inclusive com embargos de declaração, sob o fundamento de que, naquele
período, o paciente encontrava-se cumprindo pena em virtude de outra condenação
(processo de execução no 613.891), de modo que considerar aquele período de prisão
cautelar como efetivo cumprimento da pena relativa ao crime ora analisado,
configuraria “bis in idem”.
Assevera que, embora tivesse sido preso em flagrante pelo
cometimento de novo crime, tal fato não foi comunicado nos autos daquela execução,
cuja pena era cumprida em regime aberto, tanto que não houve regressão de regime,
sendo solto assim que concedida a ordem de soltura em habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065858-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Afirma que o paciente cumpriu aquela pena anterior (pela qual se
encontrava em regime aberto) sem o cômputo do período em que se permaneceu
preso cautelarmente.
Pleiteia, assim, a detração da pena, no período de 06.11.2009 a
15.01.2010, em que se encontrava preso cautelarmente.
A liminar foi indeferida.
A DD. Procuradoria de Justiça ofereceu o seu parecer (fls. 321/335),
manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
Em resumo, o paciente requer que o período em que permaneceu preso
cautelarmente, em virtude do cometimento de novo crime, em 06 de novembro 2009,
seja detraído dessa pena respectiva.
Ocorre que o paciente se encontrava em regime aberto, quando
cometeu novo crime, sendo preso em flagrante delito em 06 de novembro de 2009.
Nota-se que o período em que permaneceu preso cautelarmente, de 06
de novembro de 2009 a 15 de janeiro de 2010, foi computado para o cumprimento de
pena relativa ao processo de execução no 613.891, de modo que esse tempo de prisão
não pode, também, ser computado para o fim de detração penal relacionada ao novo
crime cometido.
A questão, aliás, foi muito bem esclarecida pelo MM. Juízo de Direito da
Execução Penal, em sua decisão lançada a fls. 231 dos autos digitais:
“Considerando que o executado cumpriu pena privativa de
liberdade no processo de execução criminal (Sivec) no
613.891 pelo período de 09/12/2004 a 09/08/2010,
conforme fls. 99, a fim de evitar concomitância no
cumprimento de reprimendas, o escarmento imposto no
presente feito digital deverá iniciar tão somente no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065858-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
18/03/2017, data da prisão após o édito condenatório”.
Realmente, como se constata a fls. 99 dos autos digitais, somente em 09
de agosto de 2010 foi declarada extinta a pena privativa de liberdade imposta pelo
integral cumprimento (execução no 613.891).
Dessa forma, se somente houve extinção da pena privativa de liberdade
em 09 de agosto de 2010, é certo que o período de 06 de novembro de 2009 a 15 de
janeiro de 2010 foi computado para o cumprimento daquela pena, de modo que não é
possível a utilização desse mesmo período para detração de uma outra pena privativa
de liberdade, sob pena de incorrer em bis in idem.
Em idêntico sentido decidiu o MM. Juízo de Direito “a quo”:
“Assim,
conquanto
o
sentenciado
estivesse
preso
preventivamente no processo crime que instrui o presente
feito digital (de 06.11.2009 a 15.01.2010), estava
cumprindo pena privativa de liberdade em outro feito de
execução,
de
maneira
que
resta
absolutamente
impossibilitado o reconhecimento da detração penal sob
pena de flagrante bis in idem”.
Irrelevante, ainda, que em razão desse novo crime não tenha ocorrido
regressão de regime e que, por habeas corpus, tenha o paciente sido colocado frise-
se, por equívoco - em liberdade.
Como dito, somente em agosto de 2010 houve extinção daquela pena
privativa de liberdade, portanto, dentro do período reclamado pelo paciente, ou seja,
este efetivamente cumpria pena relativa ao processo no 613.891, no período de 06 de
novembro de 2009 a 15 de janeiro de 2010.
Esclarecedora, também, a manifestação ministerial de fls. 321 e
seguintes:
“Observa-se que, segundo consta dos autos de origem, em
01 de outubro de 2007, o paciente foi colocado em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065858-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
aberto, cometendo novo delito, durante o cumprimento da
pena anterior (fls. 93, dos autos de origem). Em 09 de
agosto de 2010, o paciente foi beneficiado com a extinção
da
referida
pena
privativa
de
liberdade,
sendo
evidentemente considerado o referido período para a
extinção. Por óbvio que a falta de comunicação da prática
de novo delito, em evidente descumprimento das regras do
regime aberto, não pode ser motivo de reconhecimento do
benefício em favor do paciente, especialmente se
aproveitado o prazo, como bem ressaltou o Juízo
impetrado, para a extinção de anterior execução. O próprio
Impetrante consigna ́no processo de execução criminal não
houve a devida comunicação dos fatos em análise, bem
como, consequentemente, não houve a regressão do regime
aberto para o regime fechado, no entanto (prova disse se
faz) que após a concessão da liminar de habeas corpus, o
paciente aqui foi solto. Ora, Excelência, se houve a devida
comunicação da prisão em flagrante, no processo de
execução criminal, o sr. Leonardo não iria ser solto, tendo
em vista que cometeu, em tese, uma prática de falta
disciplinar, é certamente homologada seria, pois foi
condenado no novo crime, a pena de 09 anos e 10 meses,
como se vê em documento anexado ́”.
Verifica-se que o paciente, por uma falha ocorrida na comunicação do
novo delito à Vara das Execuções Penais, pretende beneficiar-se com a detração do
período em duas penas privativas de liberdade concomitantemente.
Ressalta-se, uma vez mais, que, como se denota do documento de fls.
99, referente ao processo de execução no 7000460-61.2005.8.26.0289, com
condenação à pena de 06 anos e 04 meses, o paciente cumpriu a pena respectiva no
período de 09.12.2004 a 29.07.2010, que abrange o período em que o paciente
encontrava-se preso cautelarmente pelo processo que ora é analisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065858-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEX ZILENOVSKI Relator